Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por KARYNNA GOMES DE SOUZA (agravante/autora) contra a decisão (ID 193081439, dos autos de origem), proferida na ação de procedimento comum cível, no 0711152-86.2024.8.07.0003, promovido em face do CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “que a Ré suporte o ônus financeiro do tratamento de CANABIDIOL, com o seguinte protocolo prescrito de 20mg/m1- 05 gotas 12/12h, conforme foi solicitado pelo médico em relatório médico, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais)”. Em suas razões (ID 58627731), a agravante/autora sustenta que enfrenta sintomas de ansiedade, angústia e depressão, tendo sido diagnosticada com Transtorno Misto Ansioso e Depressivo, sendo que, recentemente, seus sintomas pioraram devido ao estresse no trabalho, levando seu médico a recomendar psicoterapia e prescrever Canabidiol 20mg/ml. Argumenta que o plano de saúde se recusou a cobrir o medicamento, alegando sua ausência no rol da ANS e na legislação vigente. Defende que é indispensável que a autora tome a medicação determinada por laudo médico constatado nos autos, a fim de controlar sua confusão mental, bem como garantir sua estabilidade emocional e assegurar sua sobrevivência de maneira digna, sendo que a falta desse medicamento acarretará o risco de agravamento de sua saúde, especialmente considerando os pensamentos suicidas e a deterioração de sua condição psicológica. Aduz que, além disso, a ausência do medicamento tem sido observada como fator prejudicial ao seu desempenho no trabalho, comprometendo assim sua sustentação financeira e sua capacidade de se manter adequadamente. Ao final, requer seja concedida a tutela antecipada recursal para que seja determinado que a ré suporte o ônus financeiro do tratamento de CANABIDIOL, conforme o seguinte protocolo prescrito de 20mg/m1- 05 gotas 12/12h , de acordo com o que foi solicitado pelo médico em relatório médico, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais) e, no mérito, que o presente agravo de instrumento seja conhecido e provido, para, confirmando a liminar, reformar a decisão agravada, determinando nos termos do pedido acima. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida na origem (ID 193081439, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De um lado, há o pedido para que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar que a ré suporte o ônus financeiro do tratamento de CANABIDIOL, conforme o seguinte protocolo prescrito de 20mg/m1- 05 gotas 12/12h, de acordo com o que foi solicitado pelo médico em relatório médico, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais). Nesse contexto, a Constituição Federal, nos termos de seu artigo 196, assegura o direito de todos de ter acesso aos meios necessários à preservação e manutenção da saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com atenção especial à criança e ao adolescente, conforme seu artigo 227. À par disso, o relatório médico subscrito pelo médico Psiquiatra Ronney Estórgio Machado – CRM/DF 16507 (ID 192995362, dos autos de origem) assim apresentou: “Paciente desde 2020 desenvolveu sintomas de ansiedade, angústia, impaciência, tristeza diária, hipobulia, e diminuição da concentração, cujo diagnóstico, portanto, é o de Transtorno Misto Ansioso e Depressivo. Os sintomas desenvolveram ou pioraram devido aos estressores laborativos, segundo o que a paciente afirma. Neste último mês, persistiu plenamente sintomática, Oriento realização de psicoterapia e prescrevo: Lam dor 50mg 1 O 1, Desvenlafaxina 50mg 1 00, Donaren 50mg 001, Canabidio120mg/m1- 05 gotas 12/12h . CID 10: F41.2”. Com efeito, em face de todos esses elementos alhures apresentados, essa egrégia Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem o entendimento jurisprudencial de que “é possível o fornecimento de canabidiol para tratamento de saúde, desde que, esgotados os protocolos clínicos convencionais e que a necessidade dele seja atestada pelo médico”, cuja linha de raciocínio se amolda à presente demanda, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO COM CANABIDIOL. MENOR PORTADOR DE EPILEPSIA. MIOCLÔNICA. COMPROMETIMENTO DAS FUNÇÕES CEREBRAIS. MEDICAÇÃO PRESCRITA POR ESPECIALISTA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À VIDA E Á RECUPERAÇÃO DAS FUNÇÕES MOTORAS DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.Preceitua a Constituição Federal, em seu art. 6o, que "são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição". 2.A imprescindibilidade do medicamento restou provada nos autos mediante laudo médico elaborado por profissional especialista, médico este que foi categórico ao atestar a impossibilidade de substituição do medicamento por aqueles regularmente fornecidos pelo poder público. 3.Se o médico que acompanha o tratamento do menor informou que a medicação é indispensável para o controle da quantidade de convulsões decorrentes da epilepsia, cabe ao Estado arcar com o seu fornecimento. 4.Em Sede de apreciação do Recurso Especial no 1657156/RJ, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a aquisição de fármacos pelo Poder Público deverá observar três requisitos, entre eles, será exigido "que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA". Aludida norma, segundo a própria Corte Superior, há de ser afastada quando a especificidade do caso concreto assim o exigir. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1147604, 20160110915513APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: 306/323) (grifo nosso). No entanto, conforme as informações anexadas aos autos, não foi demonstrado que já foram esgotados os recursos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença, diante da impossibilidade de substituição do medicamento por aqueles regularmente fornecidos pelo poder público. Logo, uma vez que não foram demonstrados os requisitos legais, mister se faz o indeferimento da liminar pleiteada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, quando a questão poderá ser mais bem analisada, diante do estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.